Tribunal: STJ
Processo: 0358518-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036307 - RJ (2025/0358518-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FÁBIO MARÔT KAIR
ADVOGADO
: FABIO MAROT KAIR - - RJ181679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO.
HABEAS
CORPUS
IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA COM A INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Conforme explicitado na decisão monocrática, em razão da utilização
crescente e sucessiva do
, o Superior Tribunal de Justiça
habeas corpus
passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de não ser admissível o emprego do
como sucedâneo de
writ
recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa
garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. Neste caso, a defesa interpôs agravo regimental contra o acórdão que
confirmou a sentença condenatória, o que impede a apreciação das
alegações defensivas por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
3. Por meio deste
, pretendeu-se a readequação típica da
habeas corpus
conduta. Essa matéria, contudo, não foi examinada pelo Tribunal de
origem, inviabilizando manifestação sob pena de indevida supressão de
instância. De mais a mais, rediscutir absolvição ou readequação não é
compatível com os estreitos limites de cognição do
, por
habeas corpus
dependerem de reexame de fatos e provas.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51485341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 873def8d-933a-47d7-88a1-459e9057a114

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 873def8d-933a-47d7-88a1-459e9057a114

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036307 - RJ (2025/0358518-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FÁBIO MARÔT KAIR
ADVOGADO
: FABIO MAROT KAIR - - RJ181679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO.
HABEAS
CORPUS
IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA COM A INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Conforme explicitado na decisão monocrática, em razão da utilização
crescente e sucessiva do
, o Superior Tribunal de Justiça
habeas corpus
passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de não ser admissível o emprego do
como sucedâneo de
writ
recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa
garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. Neste caso, a defesa interpôs agravo regimental contra o acórdão que
confirmou a sentença condenatória, o que impede a apreciação das
alegações defensivas por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
3. Por meio deste
, pretendeu-se a readequação típica da
habeas corpus
conduta. Essa matéria, contudo, não foi examinada pelo Tribunal de
origem, inviabilizando manifestação sob pena de indevida supressão de
instância. De mais a mais, rediscutir absolvição ou readequação não é
compatível com os estreitos limites de cognição do
, por
habeas corpus
dependerem de reexame de fatos e provas.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
FÁBIO MAROT KAIR interpôs agravo regimental, nos termos do
do
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão que não conheceu do
substitutivo de recurso especial, impetrado em razão de acórdão do Tribunal
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51485538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: 2238e1a0-67f2-49d6-a77f-5354b0fed02c

Regional Federal da 2a Região, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração na
Apelação Criminal n. 0523055-75.2005.4.02.5101.
Em suas razões, o agravante argumenta que a pendência de julgamento do
agravo em recurso especial não prejudica o exame das alegações contidas neste habeas
. Quanto ao mérito propriamente dito, reitera as alegações de atipicidade da conduta,
corpus
considerando que as vítimas teriam afirmado em juízo não se sentirem ameaçadas, o que
retira elemento normativo essencial do tipo descrito no
do Código Penal.
art. 159
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente,
a apresentação do feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo
do Código de Processo Civil e
do Regimento Interno do
art. 1.021
art. 258
Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não obstante os esforços dos agravantes, não
constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cujos fundamentos devem ser
preservados.
No entanto, a insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, em razão da
utilização crescente e sucessiva do
, o Superior Tribunal de Justiça passou a
habeas corpus
acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o
emprego do
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar
writ
a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
Oportuno registrar que referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em 10 de junho de 2020, no julgamento da Questão de
Ordem no
n. 535.063/SP, a qual foi
Habeas Corpus
acolhida, por maioria, para não
.
conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário
Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do habeas
e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao
corpus
recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o
exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
Documento eletrônico VDA51485538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: 2238e1a0-67f2-49d6-a77f-5354b0fed02c

Nada obstante, na hipótese dos autos, a defesa efetivamente interpôs o recurso
cabível, já encaminhado a esta Corte Superior, registrado como AREsp n. 2.348.432/RJ.
O agravante foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pelo crime previsto no
do Código Penal.
art. 159
A defesa pretende a readequação típica da conduta imputada, pois, em seu
entender, o exame do conjunto probatório não permite que se perceba a presença de
qualquer tipo de grave ameaça contra as vítimas, que tiveram a liberdade restringida. As
vítimas teriam afirmado que não se sentiram ameaçadas pelas ações do agravante e do
corréu.
Conforme mencionado, o Tribunal de origem, ao examinar o mérito do habeas
lá impetrado, limitou-se a debater a dosimetria da pena, deixando de abordar o tema
corpus
aqui discutido, o que inviabiliza a apreciação das alegações defensivas, sob pena de
indevida supressão de instância.
Ainda que se supere o óbice formal, sabe-se o
não é a via
habeas corpus
adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque
tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para
serem acolhidos.
Ilustrativamente, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO.

PARA

EMENDATIO
LIBELLI
READEQUAÇÃO TÍPICA.
DO CÓDIGO DE
ART. 386
PROCESSO
PENAL
-
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
STF.
DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
D,
ART. 65,
DO CÓDIGO PENAL - CP. REVISÃO ACERCA DA SÚMULA
231 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
RECONHECIMENTO
DE
CONSTINUIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS
DO STF. AFRONTA AO
DO CP. AUSÊNCIA DE
ART. 288
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A apontada afronta ao
do CPP, sob alegação da
art. 386
necessidade da realização da
para readequação
emendatio libelli
típica da conduta imputada, a qual se adequa ao tipo penal previsto no
§3o, do CP, não foi examinada de forma específica pela
art. 158,
Documento eletrônico VDA51485538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: 2238e1a0-67f2-49d6-a77f-5354b0fed02c

Corte originária, nem mesmo opostos embargos de declaração para
tal fim, caso em que há ausência de prequestionamento, sendo
incidentes os óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 ambas do STF.
2. As instâncias ordinárias indicaram a existência de provas da
prática do delito previsto no
§1o (extorsão mediante
art. 159,
sequestro), tendo em vista que os acusados exigiram o pagamento de
elevadas quantias como condição de resgate das vítimas. Assim, para
se concluir de modo diverso e acolher a tese de desclassificação para
o delito previsto no
§3o, do CP, pretendida pela defesa
art. 158,
implicaria no revolvimento fático-probatório dos autos, vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
3. Inexiste violação ao
d, do Código Penal, pois confissão
art. 65,
espontânea dos réus foi reconhecida, todavia, sem impacto na
reprimenda, em razão da inadmissibilidade da redução da pena, na
segunda fase, em patamar abaixo do mínimo legal, nos termos da
Súmula n. 231 do STJ.
4. A tese defensiva trazida no agravo regimental, relativa à
necessidade de revisão da Súmula n. 231 do STJ, constitui inovação
recursal e nítida tentativa de ampliar o objeto da controvérsia nesse
tópico. Referida alegação sequer constou do recurso especial, o qual
somente impugnou o suposto afastamento da confissão espontânea.
Agravo regimental não conhecido nesse ponto.
5. A apontada contradição no acórdão impugnado, que teria
reconhecido a continuidade delitiva e, ao dosar as penas, aplicou o
concurso material, em afronta ao
do CP, não foi examinada de
art. 71
forma específica pelo Tribunal de origem, não tendo a defesa oposto
embargos de declaração para sanar a apontada contradição. Assim,
observa-se que a questão ora impugnada não foi prequestionada,
sendo incidentes os óbices das Súmulas n. 282 e 356 ambas do STF.
6. Não foi examinada de forma específica pela Corte originária a
apontada afronta ao
do CP, sob a alegação de não ter sido
art. 288
demonstrada a estabilidade e permanência dos agentes na prática de
crime, sendo, portanto, inadmissível a incidência da qualificadora
prevista no §1o, do
do CP. Observa-se, também que não
art. 159,
houve a oposição de embargos de declaração para tal fim, caso em
que há ausência de prequestionamento quanto ao tema, sendo
incidentes os óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 ambas do STF.
7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.139.840/RJ, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
11/9/2023.

Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência
desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer
constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51485538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: 2238e1a0-67f2-49d6-a77f-5354b0fed02c

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA51485538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: 2238e1a0-67f2-49d6-a77f-5354b0fed02c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0358518-9
HC 1.036.307 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05230557520054025101 200551015230553 24802005 5230557520054025101
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FÁBIO MARÔT KAIR
ADVOGADO
: FABIO MAROT KAIR - RJ181679
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
PACIENTE
: FÁBIO MARÔT KAIR
CORRÉU
: MARCOS PAULO DA SILVA ROCHA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão mediante seqüestro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FÁBIO MARÔT KAIR
ADVOGADO
: FABIO MAROT KAIR - - RJ181679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5426054492901281134=0@
2025/0358518-9 - HC 1036307 Petição : 2025/0093398-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:19:07
Código de Controle do Documento: 7B64A351-DA11-40B8-AF8A-3ED443B3DB9F